Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715562-78.2024.8.07.0007 RECORRENTE: AMANDA BEZERRA DE MEDEIROS ESPÍNDOLA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. ADMISSÃO EM NOVO EMPREGO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA DEVIDA ATÉ A EFETIVA INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM NOVO PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PRECOCE INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, visando à manutenção da cobertura assistencial após o desligamento do vínculo empregatício, durante tratamento médico, bem como à condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se a operadora de plano de saúde coletivo está obrigada a manter a cobertura assistencial após a rescisão contratual, diante da continuidade de tratamento médico essencial à saúde da beneficiária e da posterior admissão em novo emprego; e (ii) se é devida indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Assiste direito à manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial ao ex-empregado demitido sem justa causa, direito o qual é extinto, em caso de admissão do beneficiário em novo emprego (art. 30, § 5o, da Lei no 9.656/98). E, por novo emprego, compreende-se somente aquele que viabilize o ingresso do ex-empregado em um plano de assistência à saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou de autogestão (RN ANS 488/2022). 4. Caso em que, comprovada a possibilidade de nova cobertura assistencial por ocasião de novo vínculo de trabalho somente após o cancelamento do plano anterior, conclui-se indevido o rompimento precoce da cobertura, sob pena de incorrer em violação à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, conforme melhor exegese conjugada do art. 30, § 5o, da L. 9.656/98 e da RN ANS 488/2022, bem como da tese firmada no Tema 1082 do STJ, que assegura a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que o beneficiário arque com os custos. 5. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. A mera alegação de abalo emocional decorrente da frustração da expectativa de prorrogação de cobertura, sem demonstração de violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12, caput; art. 927, caput. CPC, art. 373, inc. I; art. 1.012, caput e § 1o, inc. V; art. 1.013; L. 9.656/98, art. 30, § 5o. RN ANS 488/2022, art. 4o, art. 26, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1082, j. 23.6.2021. STJ, ProAfR no REsp 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 10.6.2025, p. 24.6.2025 A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando caracterizado, no caso dos autos, o dano moral passível de indenização, diante da prática ilícita perpetrada pela parte recorrida, consubstanciada pelo cancelamento precoce do plano de saúde contratado. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012